Tribunal: TJSP
Processo: 1037266-72.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora quando à improcedência dos pedidos de inexigibilidade extrajudicial do débito prescrito e pedido de exclusão da inscrição de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome". Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora quando à improcedência dos pedidos de inexigibilidade extrajudicial do débito prescrito e pedido de exclusão da inscrição de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome". Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Débito inexigível. Determinada a cessação da cobrança e exclusão da inscrição do nome do autor da plataforma Serasa Limpa nome, sob pena de multa. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.